Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-41.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000054-41.2024.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
TATIARA DOS SANTOS MELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO POR CONDUTA DO FORNECEDOR.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS INVERTIDOS E MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral da forma de pagamento contratada pelo banco, sem a devida ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço e, por consequência, se é ilícita a negativação decorrente dessa conduta, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à existência ou não do débito, mas à análise da conduta do banco, que modificou unilateralmente o procedimento de pagamento previamente acordado, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

Tal comportamento viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pilares das relações de consumo. A Cláusula 1.2 do contrato, juntada pelo próprio banco, confirma a modalidade inicialmente pactuada, reforçando a tese autoral.

Ao não comunicar de forma clara a mudança, o banco incorreu em falha na prestação do serviço. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, derivada desse erro, caracteriza ato ilícito e enseja reparação moral, conforme jurisprudência consolidada. A sentença, ao desconsiderar essa dinâmica contratual e limitar-se à verificação do débito, incorreu em erro de julgamento, merecendo reforma.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para declarar a ilicitude da negativação realizada em desfavor de Evandro Silva de Melo e condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativação. Fica invertido o ônus da sucumbência, com condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A alteração unilateral da forma de pagamento previamente pactuada configura falha na prestação do serviço quando não acompanhada de prévia e eficaz comunicação ao consumidor."
"2. A negativação decorrente dessa conduta é ilícita e enseja o dever de indenizar por danos morais, sendo este presumido (
in re ipsa
)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000054-41.2024.8.05.0075, da Comarca Encruzilhada, em que figuram como Apelante EVANDRO SILVA DE MELO e, Apelado, BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Evandro Silva de Melo, todos nos termos do voto da Relatora.

MM21